Tribunal: STF
Processo: HC 91704
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-05-06
Data de publicação: 2008-05-06

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. APROPRIAÇÃO INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA. CONDUTA
   PREVISTA COMO CRIME. INCONSTITUCIONALIDADE INEXISTENTE. VALORES
   NÃO RECOLHIDOS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE AO
   CASO CONCRETO. ORDEM DENEGADA.
1. A norma penal incriminadora da
   omissão no recolhimento de contribuição previdenciária - art.
   168-A do Código Penal - é perfeitamente válida. Aquele que o
   pratica não é submetido à prisão civil por dívida, mas sim
   responde pela prática do delito em questão. Precedentes.
2. Os
   pacientes deixaram de recolher contribuições previdenciárias em
   valores muito superiores àquele previsto no art. 4º da Portaria
   MPAS 4910/99, invocada pelo impetrante. O mero fato de a denúncia
   contemplar apenas um dos débitos não possibilita a aplicação do
   art. 168-A, § 3º, II, do Código Penal, tendo em vista o valor
   restante dos débitos a executar, inclusive objeto de outra ação
   penal.
3. Ordem denegada.